Tribunal: STF
Processo: HC 239393
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.621/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Narra a denúncia: 



    Consta no incluso inquérito policial que, no dia vinte e sete de janeiro de 2024, por volta das 22:00 horas, na Rua Três, próximo ao nº41, Jardim Rio Branco, neste município e comarca, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização e para fim de tráfico. 



    Segundo o apurado, na data e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado entregando algo para pessoa desconhecida e aquele, ao notar a presença policial, correu, dispensou uma sacola plástica ao solo, mas foi alcançado, abordado, em seu poder nada de ilícito foi encontrado, ao passo que a sacola por ele dispensada foi recuperada e em seu interior havia 104 (cento e quatro) porções de cocaína e 106 (cento e seis) porções de maconha, tudo de acordo o auto de exibição e apreensão de fls.15 e com o auto de constatação preliminar de fls.18/20. O laudo de exame químico-toxicológico das drogas apreendidas será posteriormente juntado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De início, em relação à alegada possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, como reconhece a própria defesa, somente após a instrução criminal a questão será examinada, inviabilizando esta Corte, neste momento processual, de analisá-la. 



    2. In casu, a prisão preventiva foi decretada idoneamente, destacando-se que o réu, ora agravante, foi preso anteriormente, pelo mesmo delito (tráfico), suspendendo-se a respectiva ação penal por força do art. 366 do CPP, o que constitui base empírica idônea à imposição da custódia em apreço, seja em prol da garantia da ordem pública, bem como diante da necessidade de aplicação da lei penal, na medida em que, ao ser beneficiado naquele processo com a liberdade provisória, não cumpriu com as condições fixadas. 



    3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)." (AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 



    4. "Uma vez demonstrados fundamentos concretos para amparar a custódia revelam-se incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP." (AgRg no RHC n. 181.020/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes:



    [...] 



    A prisão processual foi assim decretada, no que interessa (fls. 51-52): 



    [...] Com efeito, o averiguado foi preso em flagrante pela suposta implicação de crime equiparado a hediondo e apenado com reclusão. Consideradas as circunstâncias narradas e as peculiaridades do caso, é de se entender que presentes estão os requisitos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual este Juízo entende que o autuado não faz jus à liberdade provisória, com ou sem fiança. A pena máxima cominada ao crime imputado é superior a quatro anos, o que autorizaria a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na esteira do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A teor das informações juntadas (certidão de fls. 26/27 e pesquisa de antecedentes de fls. 28/29, o autuado é primário. Não obstante, responde a processo por tráfico na comarca de São Vicente, por prisão em flagrante delito ocorrida no dia 25 de maio de 2018. Beneficiado com a liberdade provisória, não foi localizado para citação pessoal, culminando na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (artigo 366 do CPP).[...] 



    In casu, a prisão preventiva foi decretada idoneamente, destacando-se que o réu, ora agravante, foi preso anteriormente, pelo mesmo delito (tráfico), suspendendo-se respectiva ação penal por força do art. 366 do CPP, o que constitui base empírica idônea à imposição da custódia em apreço, seja em prol da garantia da ordem pública, bem como diante da necessidade de aplicação da lei penal, na medida em que, ao ser beneficiado naquele processo com a liberdade provisória, não cumpriu com as condições fixadas. 



    "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)." (AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 



    Por fim, "[u]ma vez demonstrados fundamentos concretos para amparar a custódia revelam-se incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP." (AgRg no RHC n. 181.020/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Além dos entorpecentes apreendidos (133g cocaína e 214g maconha), sobressai, na espécie, o registro de que o paciente foi preso anteriormente, pelo mesmo delito (tráfico), suspendendo-se a respectiva ação penal por força do art. 366 do CPP. Esses fatores reforçam a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente